Tribunal: TJSP
Processo: 0001991-31.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", Cód .Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro. Confissão judicial, ademais. Tentativa inocorrente. Crime complexo, que se aperfeiçoa com o mero apoderamento do bem. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", Cód .Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da "res furtiva". Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro. Confissão judicial, ademais. Tentativa inocorrente. Crime complexo, que se aperfeiçoa com o mero apoderamento do bem. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0001991-31.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante FLAVIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535 Guarulhos voto no f. 2
Voto no 52.044
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535
Comarca: Guarulhos
(2a Vara Criminal proc. 1721/2018)
Juiz: Dr. Caio Ferraz de Camargo Lopasso
Apelante: Flávio Henrique da Silva Filho
Apelado: Ministério Público (Dra. Melissa Kovac)
EMENTA: Roubo simples (art. 157, “caput”, Cód
.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade.
Flagrante inquestionável. Posse da “res furtiva”.
Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com
reconhecimento seguro. Confissão judicial, ademais.
Tentativa inocorrente. Crime complexo, que se
aperfeiçoa com o mero apoderamento do bem.
Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único
possível. Inaplicabilidade da detração penal. Apelo
improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Flávio Henrique da Silva Filho saiu
condenado às penas de 4 anos de reclusão (regime fechado), mais
pagamento de 10 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática
da infração penal capitulada no art. 157, “caput”, do Código Penal
(roubo simples).
O apelo da defesa
f. 120/128
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a desclassificação para a modalidade
tentada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535 Guarulhos voto no f. 3
Subsidiariamente, pleiteia (i) regime inicial mais
brando; e (iii) detração, para fins de fixação do regime prisional.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 146/149
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 159), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do
inconformismo recursal
f. 163/166
, chegando o feito ao
Gabinete do Relator, finalmente, aos 23.set.2019 f. 167.
É o relatório.
Roubo simples (art. 157, “caput”, do Código Penal).
Aos fatos.
Acusado ingressa em estabelecimento comercial e,
mediante grave ameaça consistente na simulação de porte de
arma, anuncia assalto, subtraindo a importância de R$ 100,00 do
caixa do local, e evade-se a seguir.
A vítima percebe que o acusado não estava armado
e passa a persegui-lo e consegue detê-lo, com o auxílio de
populares.
Policiais Militares são acionados e conduzem o
acusado ao Distrito Policial, onde é detido em flagrante.
Condenação necessária.
Elementos mais que seguros a garantir autoria e
materialidade delitivas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535 Guarulhos voto no f. 4
Assim e de saída, pela materialidade caracterizada
no (i) boletim de ocorrência, f. 11/13; e (ii) auto de exibição,
apreensão e entrega, f. 14.
E a autoria também é induvidosa.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Além disto, a posse da "res furtiva".
Afinal, o acusado foi surpreendido em poder do
numerário subtraído do estabelecimento comercial da vítima.
E sabe-se que a apreensão da coisa subtraída, só
por si, em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado oferecer
razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
O que aqui não se fez.
E mais há.
Assim as firmes e contundentes palavras das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535 Guarulhos voto no f. 5
vítimas.
Jaildo e Irene (f. 6 e SAJ) narram os fatos em
riqueza de detalhes e reconhecem categoricamente o algoz,
dando ao julgador a certeza necessária a um julgamento de
prudência.
Declaram
que
estavam
no
estabelecimento
comercial da família, quando, logo pela manhã, o acusado
ingressou no local e, simulando portar uma arma, anunciou o
assalto.
Afirmam que Irene chamou Jaildo, e este então
retirou todo o dinheiro que havia no caixa, a importância de R$
100,00, e entregou para o acusado
Esclarecem que, após o acusado se evadir, Jaildo
percebeu que o réu não estava armado e saiu no seu encalço,
alcançando-o e detendo-o, com o auxílio de populares, até a
chegada dos Policiais Militares.
Pois bem.
Evidentemente autêntico o relato.
De sorte que, exatamente como aqui, estando as
palavras das vítimas absolutamente seguras, fortes, coerentes e
harmônicas com o resultado condenatório, solução é emprestar-
lhes a credibilidade que merecem, o que resulta na conclusividade
única de aceitação das palavras daquela.
Donde o quadro probatório indicar como roubador
exatamente aquele que apontado e responsabilizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535 Guarulhos voto no f. 6
Em remate e para além disso tudo, a confissão
judicial de Flávio, que admite a prática delitiva, afirmando que
praticou o crime porque estava precisando de dinheiro, pois devia
para um traficante de entorpecentes SAJ.
O que constitui, por si só, prova suficiente para um
decreto condenatório.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
“Valor da confissão corroborada
STF: As confissões
judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são
feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais” (RTJ
88/371).
Inviável o reconhecimento da tentativa, como quer
a defesa do acusado.
Crime complexo que é, tem a versão consumativa do
roubo contornos distintos e bem definidos.
Na forma exata de como sempre se julgou, nesta C.
Câmara, hoje tese sedimentada pela Súmula no 582, do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse manda e pacífica ou desvigiada”.
Assim, ao momento do desapossamento puro e
simples do objeto pertencente à vítima, precedido pelo emprego de
grave ameaça, a consumação do roubo já estava caracterizada.
Perfeito o enquadramento, então.
Enfim, fatos claros, com autoria escancarada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535 Guarulhos voto no f. 7
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso, nada havendo que alterar.
Pena-base fixada e mantida no mínimo legal (art.
59, Código Penal) pois ausentes quaisquer circunstâncias
modificadoras.
Quanto ao regime, finalmente, outro não poderia
ser que não o fechado.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime fechado ser o adotado, quando seja
ele devidamente justificado, exatamente como na espécie.
Quem se propõe a assaltar indefesas e humildes
vítimas, no seu local de trabalho, em plena manhã, ingressando
em local aberto ao público e ameaçando a todos os que ali
estavam, colabora, por sem dúvidas, para espalhar o repugnante
clima de terror e pânico em que se vive nas pequenas e grandes
cidades, não tendo o mínimo apego à dignidade e respeito pelo ser
humano.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e
compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais,
como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama
a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário,
jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0001991-31.2018.8.26.0535 Guarulhos voto no f. 8
incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que
assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o semiaberto
resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos
crimes àqueles que desrespeitam a vida humana, como aqui.
Daí porque o regime fechado inicial é mais do que
aqui indicado.
E eventual detração não serve a balizar o regime
prisional inicial a ser imposto.
Afinal, trata-se de instituto afeto à sede executória,
onde, oportuna e eventualmente, serão realizados os cálculos
para aplicação de benefícios possíveis.
Nega-se provimento ao apelo.